Tribunal: TJBA
Processo: 0565126-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565126-92.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MFC PATRIMONIAL S/A

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA DE FÁTIMA NUNES SOARES

Advogado(s)
:
RAFAEL ALFREDI DE MATOS, GEAZE MURIEL RIBEIRO DA CRUZ, GILIANE DOS SANTOS EVANGELISTA

10/05

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VAGAS DE GARAGEM EM CONDOMÍNIO. PRELIMINARES.
(I)
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. PRECLUSÃO.
(II)
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÕES. MÉRITO. EXERCÍCIO POSSESSÓRIO PRECÁRIO. VAGAS OCUPADAS EM DESACORDO COM TÍTULO DOMINIAL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação para apresentação de razões finais, haja vista que o juízo
a quo
, ao permitir manifestação das partes sobre documento essencial, expressamente anunciou o julgamento da lide, não havendo insurgência ou demonstração de prejuízo.

2. Inexiste também a alegada ausência de dialeticidade recursal, tendo em vista que a parte apelante refutou de forma específica os fundamentos da sentença, evidenciando o devido enfrentamento da matéria julgada.

3. No mérito, consoante os documentos constantes dos autos, restou constatado que a unidade 601, de propriedade do autor, ora apelante, possui, conforme registro público, direito às vagas de números 17 a 20, enquanto as vagas 25 a 28 estão vinculadas à unidade 1301, de titularidade da parte ré, ora apelada.

4. Ademais, conforme consignado pelo Ilustre magistrado
primevo
, na decisão combatida, entendimento do qual me filio, o uso anterior das vagas pela parte recorrente decorreu de conveniência temporária, sem respaldo registral, caracterizando-se como posse precária, o que não lhe da o direito a ser reintegrado na posse, muito menos de continuar a ocupar os referidos bens.

5. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que estes já forma fixados no percentual máximo (20%) pelo
a quo
.

6. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.